Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713087-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HILDA VERONICA KESSLER DOS REIS APELADO: HILDA VERONICA KESSLER DOS REIS, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora